Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0707849-46.2019.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO ANACLETO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BENEDITA DE JESUS GOMES SILVA APELADO: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Na petição de ID 21531569, Unimed Imperatriz noticia que a Ementa de ID 18811820 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 20/10/2020, e publicada no primeiro dia útil subsequente, como atestado na certidão de ID 20695814. Esclarece, ainda, que o processo foi indevidamente baixado ao Juízo de origem no dia 21/10/2020, com a certificação do trânsito em julgado. Assim, a apelada foi impossibilitada de recorrer às instâncias superiores para impugnar o decisum. Assiste razão à requerente. Conforme esclarecimentos prestados pela laboriosa Secretaria da 2a Turma Cível, no dia seguinte a disponibilização do referido ato, o sistema gerou, em 21/10/2020, um andamento de decorrido o prazo para a parte, o que levou a secretaria, por equívoco, a certificar o trânsito em julgado destes autos nesta mesma data. Desta forma, chamo o feito à ordem, e torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 20731329, bem como as certidões de baixa e remessa subsequentes. Republique-se a Ementa de ID 18811820 e dê-se regular processamento ao feito. P. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator